Tribunal: STF
Processo: AI 619331
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS  FUNDAMENTOS 
   DA DECISÃO AGRAVADA.
	Nos termos da orientação firmada neste 
   Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da 
   decisão agravada, o que não ocorreu no caso.
	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.